Tribunal: TJDFT
Processo: 0736885-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736885-34.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANA CRISTINA DE SOUSA BRITO AGRAVADO: MARCIA FRAGA CAVALCANTE, JOSE CACAU PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Adriana Cristina de Sousa Brito contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0718118-24.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Recebo a emenda à inicial de Id. 138292731. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido de obrigação de fazer, com tutela de urgência, para compelir os réus a cumprirem obrigação assumida em contrato de trespasse de estabelecimento empresarial, consistente na transferência do registro de propriedade de veículo indicado na inicial, para o nome da autora. Também pede a condenação dos réus ao pagamento da multa estipulada no contrato, bem como danos materiais decorrentes do pagamento de parcelas do financiamento do veículo, que deveriam ser assumidas pelos réus. Pois bem. No caso dos autos, entendo que não estão presentes ambos os requisitos do artigo 300 do CPC. Em primeiro lugar, não se pode falar em urgência na transferência, haja vista que o negócio jurídico foi firmado no ano de 2018, o que indica que não há situação de perito atual. Além disso, o pedido é irreversível, razão pela qual não pode ser concedido em sede liminar. Portanto,indefiro o pedido de tutela de urgência. Ressalto que a autora não apresentou comprovantes de pagamento de débitos relacionados ao veículo, tendo apenas apresentado declaração de quitação da dívida perante o Santander e alguns boletos ou guias de recolhimento. Em sede de mérito, o acolhimento do pedido será feito mediante a prova do efetivo desembolso das quantias pela autora, à qual deverá declinar, detalhadamente, cada valor pago, e a que título. Assim, independentemente do prosseguimento do feito, defiro à autora o prazo de 15 dias úteis para a indicação clara dos valores pagos e a apresentação dos comprovantes de pagamento/desembolso, sob pena de futura improcedência. Sem prejuízo, prossiga-se. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se”. Narra a Agravante que celebrou com os Agravados contrato de compra e venda de fundo de loja, e o veículo descrito na petição inicial foi recebido em pagamento. Aduz que, ao tempo da celebração do referido contrato, o veículo em questão estava alienado fiduciariamente ao Banco Aymoré e restavam 37 (trinta e sete) parcelas a serem pagas, tendo sido acordado que os ora Agravados responderiam pelas parcelas e posterior transferência do veículo. Afirma que os Agravados inadimpliram as parcelas do financiamento a que estavam obrigados a pagar e se negaram, injustificadamente, a transferir o bem para o nome da Agravada. Destaca que a tradição do veículo se deu no dia seguinte à assinatura do contrato de compra e venda, celebrado em 14.8.2018. Discorre que vendeu o veículo a terceiro, porém, ao tentar transferi-lo no DETRAN/DF, tomou conhecimento de que os Agravados não haviam quitado as parcelas do financiamento e que o carro ainda estava alienado fiduciariamente ao banco. Acrescenta que quitou as parcelas em aberto junto ao banco financiador, a fim de possibilitar a baixa da alienação fiduciária. Requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso para que seja determinado aos Agravados que transfiram imediatamente o veículo marca FIAT, modelo MOBI, cor branca, ano e modelo 2017, placa PBB 5371, RENAVAN 01127037355 para o nome da pessoa indicada pela Agravante. Preparo comprovado (Id. 40834442 e Id. 40834443). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado aos Agravados que transfiram imediatamente o veículo em questão no DETRAN/DF para o nome de terceira pessoa a ser indicada pela Agravante. Em juízo de cognição sumária, tenho que, embora sejam relevantes os argumentos deduzidos pela Agravante, não está demonstrado risco de se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Ademais, nesta preambular fase processual, antes da instauração do contraditório, não é possível concluir, de plano, se houve descumprimento pelos Agravados das obrigações contratualmente assumidas perante a Agravante e quais as razões do suposto inadimplemento. Com efeito, a alegação deduzida pela Agravante de que o veículo em questão foi dado em pagamento em contrato de compra e venda de fundo de loja e que os Agravados se negaram, injustificadamente, a transferir o bem junto ao DETRAN/DF demanda o exame mais aprofundado dos fatos e a manifestação dos Agravados. A valoração acerca do descumprimento pelos Agravados das obrigações assumidas é questão que demanda dilação probatória e a instauração do contraditório, o que afasta o requisito probabilidade de provimento recursal necessário à concessão da medida de urgência pretendida. Lado outro, tenho por não demonstrado risco de dano grave e de difícil reparação em se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. De fato, consoante se infere dos documentos acostados aos autos, o negócio jurídico em questão foi firmado pelas partes em 2018 e a Agravante está na posse do veículo desde então, de modo que não há que se falar validamente em perigo iminente. Ressalte-se que, embora a Agravante alegue que o risco de dano decorre do fato de que alienou o veículo a terceiro e que não conseguiu transferi-lo junto ao DETRAN/DF em razão da negativa injustificada dos Agravados, não há nos autos prova da alegada alienação, tampouco da recusa dos Agravados. Por último, consoante bem destacou o MM. Juiz a quo, a determinação para que a parte adversa faça a imediata transferência do bem para o nome de pessoa indicada pela Agravante é revestida de irreversibilidade, razão pela qual não pode ser concedida em sede de tutela de urgência, nos termos do artigo 300, § 3o, do CPC. Ante o exposto, demandando o caso em análise de apuração mais aprofundada dos fatos e ausente o risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, além da irreversibilidade dos efeitos da decisão pretendida, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora